Tribunal: TJES
Processo: 0001332-83.2023.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Roubo Majorado; Desobediência
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001332-83.2023.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SARA CRISTIELLI MOREIRA QUEIROZ e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA MENORIDADE. INCABÍVEL. CUMULAÇÃO DE MAJORANTES. MANUTENÇÃO. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DA EXECUÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME:
Apelações interpostas contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Gabriel da Palha/ES, que condenou os réus pela prática do crime de roubo,

qualificado pelo
concurso de pessoas, restrição da liberdade da vítima e
emprego de arma
de fogo

(art. 157, § 2º, inc
s
.
II
e V
,
e § 2ª-A, inc. I, do
C
P
)
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há cinco questões em discussão: (i) nulidade do reconhecimento pessoal; (ii) insuficiência de provas quanto à autoria; (iii) revisão da pena-base e exclusão de vetores negativos na dosimetria; (iv) possibilidade de afastamento das majorantes de restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo, com vedação à cumulação; (v) aplicação da detração da prisão provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
PRELIMINAR:

1.1. DA NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO:
Não há nos autos a comprovação de que a condenação derivou
d
e
reconhecimento fotográfico
,
mas da
análise
da
prova oral, produzida
na esfera
inquisitiva
e
confirmada
em Juízo.
PRELIMINAR REJEITADA.

2. MÉRITO:

2.1.
A tese de ausência de provas não merece prosperar, considerando que a vítima reconheceu os agentes e descreveu os fatos com firmeza e coerência, havendo ainda prova material e testemunhal corroborando sua versão.

2.2
.
A pena-base fixada acima do mínimo legal está devidamente justificada, em razão da relevância das consequências do crime, especialmente o abalo psicológico das vítimas.

2.
3
.
Não é possível o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, pois a ré SARA possuía 39 anos à época dos fatos.

2.
4
.
Afastado o pedido de exclusão das majorantes, pois restou comprovado que os agentes usaram arma de fogo e mantiveram a vítima trancada durante o roubo.

2.
5
.

O STJ assentou o entendimento de que o art. 68, parágrafo único do CP, não obriga a aplicação de apenas uma majorante, quando se estiver diante de concurso. Assim, ante a maior reprovabilidade da conduta, praticada em concurso de 03 (três) agentes, com restrição da liberdade da vítima e grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, mostra-se adequada e proporcional a incidência separada e cumulativa das 02 (duas) causas de aumento.

2.6.
A detração da prisão provisória não pode ser realizada nesta fase processual, sendo competência do Juízo da Execução Penal, conforme art. 66, III, “c”, da LEP.

IV. DISPOSITIVO:
Recursos desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I; arts. 59, 68, parágrafo único; CPP, art. 226; LEP, art. 66, III, “c”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001332-83.2023.8.08.0038
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SARA CRISTIELLI MOREIRA QUEIROZ, ADRIAN CRUZ DE OLIVEIRA, RICKY DE OLIVEIRA COITINHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: TATIANA CARVALHINHO MOTA - ES19360

VOTO

Trata
m
-se de apelaç
ões
crimina
is
interposta
s
por
(1.)
ADRIAN CRUZ DE OLIVEIRA,
(2.)

RICK
Y
DE OLIVEIRA COITINHO
e
(3.)
SARA CRISTIELLI MOREIRA QUEIROZ
,

contra
a sentença proferida pelo Juízo da
2
ª Vara Criminal da Comarca de
São Gabriel da Palha/ES
(
Id. 10369595
)
, que o
s
condenou pela prática do crime de
roubo
, qualificado pelo
concurso de pessoas, restrição da liberdade da vítima
e

emprego de arma
de fogo

(art. 157, § 2º, inc
s
.
II
e V
,
e § 2ª-A, inc. I, do
C
P
)
.

ADRIAN e SARA

t
iveram
fixada
s

a
s

pena
s
,
idênticas, de
10
(
dez
) anos de reclusão, no regime inicial de cumprimento fechado, e pagamento de
360 (trezentos e sessenta)
dias-multa, ao passo que
R
ICK
Y

foi condenado ao cumprimento d
e 1
1
(
onze
) anos,
10 (dez) meses e 15 (quinze) dias
de reclusão, no regime inicial fechado, e
427

(
quatrocentos e vinte e sete
) dias-multa.

A

Defensoria Pública Estadual, assistindo os interesses de
ADRIAN,
r
equer

a
absolvição.

Alternativamente,
postula pela
revisão da dosimetria e
redução

da pena;
decote da
causa de aumento
relativa à
restrição de liberdade
da vítima;
afastamento da
aplicação cumulativa
das causas de aumento,
e
detração
do tempo de prisão provisória
(Id.
12979321
).

A
defesa de
RICK
Y

sustenta, preliminarmente, a
nulidade
do reconhecimento pessoal. No mérito,
requer a
absolvição
por insuficiência de provas. Alternativamente, postula pela
revisão das circunstâncias judiciais e
redução da pena-base
para o mínimo legal. Pugna mais, pelo
afastamento das causas de aumento
relativas à
restrição de liberdade da vítima
e
emprego de arma de fogo
, e
detração

do tempo de prisão provisória
(Id. 10369623).

A defesa de SARA
sustenta, preliminarmente, a
nulidade
do reconhecimento pessoal. No mérito,
requer a

absolvição
.
Subsidiariamente
,
postula pela
redução da pena-base;

reconhecimento da
atenuante da menoridade relativa;
decote da
causa de aumento
relativa ao
emprego de arma de fogo
,
e
afastamento da
aplicação cumulativa
das causas de aumento (Id. 10369624).

Acerca dos fatos,

colhe-se
da denúncia que
, na
manhã de 16/9/2023, os recorrentes ADRIAN e SARA adentraram a loja MM Iphone, localizada na Rua Alberto Antonio da Silva, centro do município de São Gabriel da Palha/ES, informando que queriam comprar um celular.
L
ogo depois, anunciaram o roubo, fazendo uso ostensivo de arma de fogo.

Logo após,
tranca
ram a
funcionária Bruna Kipert Darós
no banheiro, e passaram a
subtra
i
r dinheiro e mercadorias
da loja
.

Ao final, ADRIAN e SARA
se evadi
r
am a bordo de veículo conduzido pelo corréu RICKY.

Há
preliminar
, que passo a examinar.

De início, a
s
defesa
s
de
RICKY e SARA
sustenta
m
a
nulidade
d
o

reconhecimento fotográfico,
s
upostamente
realizado
em desconformidade com o art. 226 do CPP.

Contudo,
não há nos autos a comprovação de que
a condenação
de
riv
ou
d
e
reconhecimento fotográfico
,
mas da
análise
da
prova oral, produzida
na esfera
inquisitiva
e
confirmada
em Juízo.

Assim sendo
, rejeito a
preliminar
,

e avanço para a análise do
mérito
d
os recursos.

F
aço consignar que analisarei
os pedidos
de maneira conjunta, ante a similitude das razões
recursais
.

A tese de fragilidade probatória não se sustenta,
pois a
materialidade
está comprovada pelo
s

boleti
ns
unificado
s
nº

52331224

(Id. 10369440),
52168132
(Id. 10369441)
e
52331675
(Id. 10369450)
;
auto
s
de apreensão
e restituição

(Id. 10369443);

a
uto de constatação de eficiência de arma de fogo
(Id. 10369443),
e
laudo de exame de arma de fogo e material
(Id. 10369454).

Já a
autoria
restou fartamente demonstrada pelo teor
d
as declarações
d
a vítima,
Sra
.
Bruna Kiepert Darós
,
que
reconheceu ADRIAN e SARA como o casal que
a
assaltou,
descrevendo que
foi ameaçada com o emprego de arma de fogo, e posteriormente amarrada e presa no banheiro do estabelecimento
(Id. 10369443
e 10699586
).

A propósito, segundo a
jurisprudência sedimentada do C. STJ, em delitos patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, quando
reconhece seu
s
algoz
es
,
descreve o evento com firmeza, e não há indicativo de que tenha feito falsas declarações
1
.

Outrossim, a versão da ofendida está em consonância com as declarações dos
policiais
,
Srs.
NIKOLAS SERAFIM VELOSO
e
STHEVON VIEIRA COSTA,
responsáveis pela
prisão,
que
revela
ram
que os ora denunciados foram surpreendidos na posse d
a
arma de fogo utilizada no
crime
, bem como do material subtraído.

Os
militares declararam
mais,
que RICKY
foi flagrado
dirigindo o veículo
utilizado na fuga
(Id. 10369443 e
10699586
)
,
o que demonstra que
ocorreu uma divisão de tarefas, cabendo a cada um
dos agentes
a execução de uma atividade importante para a prática do delito,
e, por tal r
azão,
não prospera o pleito de absolvição.

S
obre a dosimetria,
a
defesa requer a redução da pena-base imposta, ao argumento de que o Magistrado negativou, indevidamente, e de forma desproporcional, as
circunstâncias judiciais na
1ª fase da dosimetria.

Na hipótese, consta que,
ao analisar os vetores do art. 59,
caput
, do C
P
2
, o Magistrado entendeu por negativar,
para todos os réus,
a
s

consequências do crime,
anotando que a vítima/funcionária,
bem como os
proprietários do estabelecimento comercial, ficaram traumatizados e não conseguiram retornar os atendimentos “de portas abertas”,
avaliação
que
,
de fato,
indica maior censurabilidade,
e justifica
a
aplicação de pena-base mais severa que a mínima
3
(0
4
anos
e 09 meses
de reclusão e
5
3
dias-multa).

Avançando, a

respeito dos
critérios de incremento
,
não há reparo a ser feito, pois o Magistrado,
em consonância com a jurisprudência do c. STJ
4
, adoto
u
a fração de
1/8 (um oitavo),
a incidir sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, que, no crime de roubo (04 a 10 anos), importa em aumento de
09 (nove) meses de reclusão

para cada circunstância negativada.

Na
2ª fase
da dosimetria, a defesa de SARA postula pelo reconhecimento da
atenuante da menoridade relativa,

pedido que não merece
prosperar
, pois a documentação juntada aos autos indica que a recorrente contava com 39 (trinta e nove) anos à época do crime (Id. 10369443), e a defesa não logrou comprovar eventual erro material,

Também n
ão prospera
m o s pleito s de afastamento da s majorante s

relativa
s
à
restrição da liberdade da vítima
e
e
mprego de arma de fogo,
pois
a

ofendid
a,
Bruna Kiepert Darós,
narr
ou
a dinâmica dos fatos

de forma
consistente,
afirmando que o
s
criminosos
anunci
aram
o assalto

de arma em punho,
e, em seguida, a
amarraram e
trancaram no banheiro, de modo a garantir o sucesso da empreitada criminosa

(Id. 10369443
e 10699586
).

Importa

ressaltar

que

o
STJ
pacificou o entendimento de que
a

incidência
da majorante
do § 2º-A, do art. 157 do CP,
prescinde da apreensão e perícia d
a arma de fogo
,
notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova
5
.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento de
ambas as Câmaras Criminais deste
eg. Tribunal:
(1.)
A
p
Cr
im

0003706-24.2021.8.08.0012,
Relator:
Des.
FERNANDO ZARDINI ANTONIO,
1ª Câmara Criminal,

julgado em 30/8/2023,
DJe:
2/9/2024
;
(2.)
ApCrim
0034720-58.2019.8.08.0024,
Relator:
Des.
WILLIAN SILVA,
2ª Câmara Criminal
,
julgado em 6/12/2023,
DJ
e:
7/12/2023.

Importa ressaltar que, a
respeito da
cumula
ção
de causas de aumento
de pena, o STJ assentou o entendimento de que o art. 68, parágrafo único do CP, não obriga a aplicação de apenas uma
majorante
, quando se estiver diante de concurso (STJ. AgRg no HC 728.569/SC,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma,
julgado em 21/6/2022
, DJe de 24/6/2022).

E ante a maior reprovabilidade da conduta, praticada em concurso de 03 (três) agentes, com
restrição da liberdade da vítima e
grave ameaça exercida pelo emprego de
arma de fogo, mostra-se
adequada e proporcional
a incidência separada e cumulativa das
02 (
duas
)
causas de aumento.

Por fim,
i
nviável a aplicação da
detração
do período em que os acusados permaneceram presos cautelarmente (arts. 42 do CP, e 387, § 2º, do CPP), pois, nos termos do art. 66, inc. III, alínea “c”, da Lei de Execuções Penais
6
, compete ao Juiz da Execução decidir sobre o referido instituto.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id.
13119132
),
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO
S

RECURSO
S
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
STJ.
A
REsp: 2076532 PA 2022/0052671-9,
Relator: Ministro OLINDO MENEZES
(DES. CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO),
6T,

julgado em 7/6/2022,
DJe: 10/6/2022.

2
Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

3

Roubo

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:
Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.
(...)
§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:
(...)
II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;
(...)
§ 2º-A A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):
I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;

4

STJ.
AgRg no REspn. 2.034.705/MT,
relator Ministro Messod Azulay Neto,
5T,
julgado em 20/03/2023,
DJe de 27/03/2023.
STJ.
AgRg no HC n. 788.363/ES,
relator Ministro Ribeiro Dantas,
5T, j
ulgado em 17/04/2023,
DJe de 20/04/2023
.

5

STJ.
AgRg no AREsp 1871009/DF,
Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
5
T, julgado em 5/4/2022, DJe: 7/4/2022.

6

Art. 66. Compete ao Juiz da execução: (...)
III - decidir sobre: (...)
c) detração e remição da pena;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.